Tribunal: TJDFT
Processo: 0006373-11.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006373-11.2010.8.07.0007 RECORRENTES: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU RECORRIDOS: HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE, ESPOLIO DE SEVERINA FREITAS, ANTONIO CARLOS DA SILVA, ODAIR JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA INOCENCIO FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS EM PERMUTA. NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE. RECIPROCIDADE. NULIDADE. CESSÃO DE IMÓVEL POR PESSOA QUE NÃO DETÉM A TITULARIDADE. 1. Verificando-se das provas constantes dos autos que o réu apelante possuía manifesta ciência de toda a negociação e vinculação das cessões de direitos entre os imóveis permutado, extrai-se a existência de coligalidade implícita entre os contratos de cessões decorrente das negociações havidas e comprovadas pelas autoras. 2. Os negócios jurídicos coligados condicionam-se reciprocamente em sua existência e validade, de modo que, constatando-se a nulidade absoluta de um deles, deve ser reconhecida a nulidade de toda a negociação. 3. É absolutamente nulo o negócio jurídico de cessão de direito de imóvel cedido por quem não era titular dos direitos incidentes sobre bem, e, portanto, não poderia dispor do que não lhe pertence. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 184 do Código Civil, sob o argumento de não existir nos autos contrato acessório vinculado a contrato principal, tendo em vista que ambos os contratos não se comunicam em si, eis que se tratam de 2 (dois) instrumentos de cessão de direitos de imóveis cujos objetos são completamente distintos e não coligados. Alega que jamais praticou ato ilícito, tendo adquirido de boa-fé os direitos sobre o imóvel em questão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 184 do CC, pois a turma julgadora concluiu pela existência de “coligalidade implícita entre os contratos de cessões decorrentes das negociações havidas e comprovas pelas autoras/recorridas, não tendo o réu/recorrido produzido provas aptas a afastar o direito sustentando na petição inicial” (ID 23740378-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. . Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003